Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. EXCPECIONALIDADE. PENHORA PARCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. EFETIVIDADE DO PROCESSO.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou se preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. Com a garantia do mínimo existencial, é permitida a penhora parcial dos proventos do devedor, para quitar de forma parcial e sucessiva a dívida exequenda, sob pena de não ser dada efetividade ao processo.
3. Deu-se provimento ao recurso.